Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HEVERTON HONNYERE DE PAULA MORAIS contra r. Decisão que, em ação ordinária ajuizada em face do CLEBER TEIXEIRA BRANDÃO, determinou a transferência dos valores bloqueados nos autos para os autos do processo de no 0393916-79.2013.8.09.0051, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Goiânia –GO, considerando acordo firmado entre as partes naquele feito. O Agravante visa a suspensão dos efeitos da r. decisão, e, no mérito, a sua reforma, afirmando que o acordo firmado entre as partes no processo do Estado de Goiás não inclui o processo da origem e que os valores penhorados se referem a terceiros. É a suma dos fatos. Decido. A decisão agravada também foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0725382-79.2023.8.07.0000, e, nesse recurso, foi atribuído efeito suspensivo para suspender o processo da origem. Assim, nova análise de pedido visando a suspensão da decisão agravada é redundante e desnecessária. Prossiga-se, pois, com o recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator